Tribunal: TJSP
Processo: 1002687-02.2019.8.26.0281
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARESTO COESO, FUNDAMENTADO E INTELIGÍVEL. EIVAS DO ART. 1.022 DO CPC AUSENTES. INCONFORMISMO E PROPÓSITO INFRINGENTE ALHEIOS A RECURSO DO JAEZ. RejeiÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029527
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1002687-02.2019.8.26.0281/50000, da Comarca de Santos, em que é embargante
NICOLE MONACO DE ARRUDA PENTEADO, são embargados ALEXANDRE
LARA DE ARRUDA PENTEADO e BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente sem voto), MARIO DE OLIVEIRA E
FERNANDO SASTRE REDONDO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
CARLOS GOLDMAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002687-02.2019.8.26.0281/50000 -Voto no 3153
2
VOTO No: 3153
EDEC.No: 1002687-02.2019.8.26.0281/50000
COMARCA: SANTOS (10a VARA CÍVEL)
EBTE. : NICOLE MONACO DE ARRUDA PENTEADO
EBDO. : BANCO DO BRASIL S.A.
INT. : ESPÓLIO DE ANTONIO ARRUDA PENTEADO FILHO
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ARESTO
COESO,
FUNDAMENTADO E INTELIGÍVEL. EIVAS DO ART. 1.022 DO
CPC
AUSENTES.
INCONFORMISMO
E
PROPÓSITO
INFRINGENTE ALHEIOS A RECURSO DO JAEZ. REJEIÇÃO.
Embargos de declaração opostos ao acórdão de fls.
380/383, que por votação negou provimento às apelações dos réus.
A embargante, corré Nicole, alega omissão, ausentes
documentos que comprovassem a contratação do empréstimo, e
contradição entre o julgado e a prova disponível nos autos.
É o relatório.
Os embargos de declaração são cabíveis quando o
aresto se ressente de omissão, contradição interna, obscuridade ou erro
material (art. 1.022 do Código de Processo Civil).
O presente recurso, porém, vem imbuído de anômalo
propósito infringente - inconformismo, intenção de reexame das provas e da
causa e de modificação do decisum colegiado -, a despeito de o acórdão
não padecer de nenhum daqueles vícios.
Com efeito, ao reconhecer a existência de documentos
que comprovam a contratação, a disponibilização do empréstimo e o valor
do débito, fê-lo a turma julgadora de modo inteligível, fundamentado, coeso
e exauriente. Confira-se:
“(...) Os documentos juntados com a inicial às fls. 35/38 (crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002687-02.2019.8.26.0281/50000 -Voto no 3153
3
direto ao consumidor), fls. 39/43 (contrato de abertura de conta
corrente), fls. 49/51 (extrato da conta corrente) e fls. 52/55
(demonstrativo do débito), demonstram a contratação, todos os
seus termos, a liberação do valor e os pagamentos realizados até
o falecimento do contratante (comportamento concludente, aliás).
De tais documentos, reitero, constam todas as informações
referentes ao valor contratado, às taxas de juros, aos encargos e à
forma de pagamento entabulados, não se sustentando as queixas
da corré noutro sentido.
Embora as normas do Código de Defesa do Consumidor se
apliquem ao caso, não se verificam os requisitos necessários para
a inversão do ônus da prova, notadamente à míngua de
verossimilhança na defesa, à luz do acervo documental antes
referido.
Assim, comprovadas a contratação e seus termos, a liberação do
valor ao tomador e a ausência de pagamento, de rigor a
manutenção da sentença (...)” (excerto do voto condutor).
Logo, inexiste eiva a sanar nesta oportunidade.
Eventual reforma deve ser pleiteada, se o caso, por via processual
adequada, diversa, porquanto é velho e revelho que recurso do jaez visa
apenas a que se reexprima, nunca a que se redecida, em consagrada lição
de Pontes de Miranda.
Do exposto, rejeito os embargos de declaração.
CARLOS GOLDMAN
Relator